Tribunal: TJES
Processo: 5002717-48.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002717-48.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: JORGE ELIAS ISMAEL ARANTES CANDIDO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO.
CONSORCIADO DESISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUÇÃO IMEDIATA. RESTITUIÇÃO DO VALOR COM DESCONTO DO PERCENTUAL RELACIONADO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL. ILEGALIDADE DA RETENÇÃO DA CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. INFORMAÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA DE QUE O CONSORCIADO CONTINUOU PAGANDO AS PARCELAS DO CONSÓRCIO E FOI CONTEMPLADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO/INTERESSE. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PREJUDICADO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5002717-48.2023.8.08.0048

Recorrente:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Recorrido: JORGE ELIAS ISMAEL ARANTES CANDIDO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese, que a sentença deve ser reformada, com a improcedência dos pleitos autorais, aduzindo que, mesmo com a propositura da presente demanda e sentença de procedência parcial de seus pedidos, o recorrido continuou efetuando o pagamento das parcelas do consórcio, vindo a ser contemplado, recebendo o veículo por meio da utilização da respectiva carta de crédito, colacionado, para tanto, os documentos comprobatórios no ID 7262023.

Ao analisar os autos, verifico que foi prolatada sentença pelo juízo de 1º grau, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a parte recorrente na restituição dos valores despendidos pelo consorciado desistente (recorrido) no prazo contratualmente previsto para encerramento do consórcio, com a retenção proporcional da taxa de administração e declaração de nulidade da cláusula penal decorrente da desistência e proibição de retenção de qualquer valor a título de fundo de reserva.

Entrementes, em sede de embargos de declaração (ID 7262010), a parte recorrente informou que o recorrido continuou efetuando o pagamento das parcelas do consórcio, culminando com a sua contemplação, fato este confirmado pelo mesmo (recorrido), que esclareceu que continuou pagando por receio de inadimplência por inexistir decisão judicial suspendendo os pagamentos (ID 7262015).

Os embargos de declaração não foram acolhidos pelo juízo de origem, ao argumento de que a continuidade do pagamento das parcelas do consórcio somente foi noticiada após a sentença, não cabendo alteração dos pedidos após prolação do julgado (decisão ID 7262018).

Entrementes, entendo que, com a devida vênia, a sentença de 1º grau deve ser reformada, em razão da imprescindibilidade do reconhecimento d
a perda superveniente do objeto/interesse
[1]
, nos termos do § 3º do art. 485, do CPC, restando prejudicado o pedido inicial, especialmente porque o recorrido foi contemplado no consórcio discutido nos autos,
recebendo o veículo por meio da utilização da respectiva carta de crédito, consoante se vê pelos documentos colacionados no ID 7262023.

Finalizando, quanto à suposta litigância de má-fé da parte recorrida, ora aventada pela parte recorrente, não vislumbro nos autos indícios de prática de atentado à dignidade da justiça (notadamente considerando que o recorrido não se encontra assistido por advogado), posto que é inadmissível presumi-la, afastando-se, portanto, qualquer penalidade nesse sentido.

Pelo exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO/INTERESSE,
reformando integralmente a sentença de 1º grau e por conseguinte, julgando
extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art.
485, inciso VI, DO CPC.

De outro lado, em razão do acolhimento da preliminar supracitada,
JULGO PREJUDICADO
o recurso apresentado por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)